Tribunal: TJDFT
Processo: 0714834-13.2019.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE ROUBO SIMPLES - DUAS VEZES – DOSIMETRIA – AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS FAVORÁVEIS – ALETRAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO – CABIMENTO – TERCEIRA FASE – TENTATIVA - REDUÇÃO MÁXIMA – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA.
1. “A dicção legal (‘depois de transitar em julgado’, art. 63, CP) permite a conclusão de que se o novo crime foi praticado no dia do trânsito em julgado do primeiro não gera reincidência, embora seja apto a gerar maus antecedentes.” (Rogério Sanches Cunha, in Manual de Direito Penal)
2. A pena não excede 04 (quatro) anos de reclusão. O apelante não é reincidente. Tampouco há circunstâncias judiciais desfavoráveis. Desse modo, o art. 33, § 2o, alínea “c” do Código Penal impõe a fixação do regime aberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade.
3. Configurada a tentativa, a eleição da fração entre os patamares de 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços) tem como norte, exclusivamente, o iter criminis percorrido, ou seja, tanto maior será a diminuição quanto mais distante ficar o agente da consumação, bem como tanto menor será a diminuição quanto mais se aproximar o agente da consumação do delito. 3.1. No caso dos autos, considerando que parte considerável da ação criminosa foi perpetrada, estando próxima da consumação, deve ser eleita a fração redutora intermediária, isto é, 1/2 (metade).
4. Recurso parcialmente provido.